Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA contra a sentença de ID 51594625 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, homologou a desistência formulada pelo exequente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Conforme esclarecido no despacho de ID 51894611, a apelação interposta trata exclusivamente da fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelante. Inclusive, foi realizado um único pedido para reformar a sentença: “seja reformado o julgado combatido para, desta feita, condenar-se o Apelado ao pagamento da verba honorária sucumbencial” (ID 51594629). No caso, diante do pedido de gratuidade de justiça no recurso e, em consonância com o princípio da cooperação, esta Relatoria intimou os advogados da recorrente para, facultativamente, comprovar o direito à gratuidade de justiça ou recolher o preparo (ID 51894611). Em manifestação ao referido despacho, a parte sustenta o descabimento dessa determinação, nos seguintes termos: “(...) descabida a determinação para que os patronos da Apelante, em fase que não corresponde ao cumprimento de sentença, bastando, para que se dê regular processamento e julgamento ao recurso que ela, assim como o faz agora, junte ao caderno processual a declaração de hipossuficiência a (art. 98 e 99, caput, §§ 3o e 4o do CPC c/c o art. 5o, LXXVI, da CF/88), e, ainda, outros elementos de prova, v.g., ações de cobrança e de execução de títulos, também demonstrativas da sua incapacidade financeira, já que ‘atolada’ em dívidas, sendo o seu maior credor o próprio Apelado. Diante de tal quadra, postula-se seja conferido regular processamento e julgamento ao Recurso de Apelação. (ID 52356662)” Verifica-se que a recorrente não apresentou documentos capazes de demonstrar o direito à gratuidade de justiça por seus patronos, limitando-se a juntar documentos atinentes à própria pessoa da apelante. Nesse cenário, convém esclarecer que compete ao Relator analisar os requisitos de admissibilidade dos recursos, entre eles, o preparo. O art. 99, § 5o, do CPC, estabelece expressamente que, mesmo que a parte recorrente seja beneficiária da gratuidade de justiça, o recurso que verse exclusivamente sobre a questão de honorários sucumbenciais estará sujeito a preparo, exceto se o próprio advogado demostrar que tem direito à gratuidade. No presente caso, no momento da interposição do recurso que trata exclusivamente da fixação de honorários em favor dos patronos da causa, não houve o recolhimento do preparo, tampouco foi demonstrado pelos advogados o direito à gratuidade. Dessa forma, é imperioso observar o art. 1.007, § 4o, do CPC, o qual prevê: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Posto isso, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator